Tribunal: STF
Processo: HC 122216
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESINTERESSE DO IMPETRANTE – EXTINÇÃO. A inércia do impetrante, profissional da advocacia regularmente credenciado, deixando de externar o interesse na sequência do processo, embora devidamente intimado, deságua na extinção sem julgamento do mérito.